Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Crime cometido no âmbito doméstico e familiar sem violência ou grave ameaça à pessoa. Substituição da pena.
Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embargos providos.